Tribunal: TJES
Processo: 5039377-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039377-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ZELITA SOUZA PENIDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5039377-07.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO
:
ZELITA SOUZA PENIDO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALSO ATENDENTE. CONTRATOS NÃO AUTORIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega que esteve em sua residência pessoa que se identificou como funcionária da Prefeitura de Serra/ES, a qual lhe informou que teria direito a receber uma cesta básica, solicitando, para tanto, o preenchimento de um cadastro e a autorização para a captura de algumas fotos. Aduz que ao encaminhar-se a uma agência do Banco Banestes S/A notou que não havia saldo disponível, diante disso, após buscar por informações, foi informado que a conta para recebimento de seu benefício havia sido alterada para uma operada pelo Banco Sicoob S/A e foram celebrados contratos no qual não foram autorizados.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
declarando a nulidade dos contratos de nº’s 1518211210, 1518235745 e 1518175635, concedendo, por sentença, a tutela de urgência perseguida e, por conseguinte, determinando à suplicada que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão das referidas avenças no benefício previdenciário da requerente e do débito automático em sua conta bancária, abstendo-se, ainda, de efetuar qualquer cobrança em razão destes instrumentos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado (caput, do art. 537 do Código de Ritos Pátrio).
“

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não houve má fé ou desleixo de sua parte na avença que justifique sua condenação a pagar reparação. Aduz que a autora não narra como o terceiro teve acesso a sua senha pessoal para realizar as movimentações que reputa estranhas a sua vontade. Não é possível realizar compras, ou transferências sem a utilização da senha pessoal e intransferível. Todavia, tal hipótese não é abrangida pela responsabilidade bancária, mas, sim, por culpa exclusiva do consumidor.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)